Tribunal: TJPA
Processo: 0813964-89.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813964-89.2021.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO DA CRUZ RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência pátria tem entendimento pacificado no sentido de que “da decisão que recebe a denúncia e rejeita o pedido de absolvição sumária manejado em resposta escrita à acusação não cabe recurso em sentido estrito por não estar as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 581 do CPP” (TJMG, RESE n. 10388120036974001, Relator Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, julgamento: 16/05/2017, publicação: 23/05/2017).

2. Na espécie, o recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária fundado no argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação penal, porém as hipóteses do caso em apreço não se encontram presentes no rol taxativo da lei processual penal, impondo-se o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/08/2023 a 28/08/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do recurso em sentido estrito,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOÃO DA CRUZ RODRIGUES
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que deixou de reconhecer a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da presente ação penal que apura a prática de crime ambiental, capitulado no art. 69-A da Lei 9.605/98.

Narra a denúncia que no dia 01/03/2011, às 09:46 horas, a pessoa jurídica de direito privado PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA foi autuada por apresentar informações falsas no Sistema Eletrônico de Controle de Dados Ambientais, mantido e organizado pelo Estado do Pará - SISFLORA/PA. Conforme apurado pela autoridade competente do IBAMA, os denunciados movimentaram, indevidamente, entrada de crédito florestal em 5.549,406 m3 de madeira, transacionado mediante fraude no sistema, visando, dessa maneira, conferir aparência lícita à madeira extraída de forma ilegal e burlar a fiscalização dos órgãos ambientais competentes. Assim, sustenta que os denunciados FRANK PETER NEUHAUS, LUIZ FERNANDO DA ROSA e JOÃO DA CRUZ RODRIGUES devem responder pelo delito praticado na medida em que, ao tempo dos fatos, possuíam poder de gestão e mando na empresa, consoante contrato social juntado aos autos, sendo os sócios responsáveis pela inserção deliberada das informações falsas no SISFLORA/PA. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do art. 69-A da Lei 9605/98 (obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais).

Recebida a denúncia (ID 6338249), foi oferecida resposta à acusação pelo recorrente em ID 6338252, momento em que foi arguida a preliminar de ilegitimidade do acusado João da Cruz Rodrigues para figurar no polo passivo da ação penal. Instado a se manifestar, o r. do Ministério Público de primeiro grau ratificou a denúncia em todos os seus termos e pugnou pela regular continuidade do feito, manifestando-se favoravelmente apenas com relação a extinção da punibilidade da empresa denunciada PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA em razão da prescrição (ID 6338256), pugnando pela realização de diligências para fins de citação dos demais denunciados (ID 6338258).

Em sequência, o juízo
a quo
analisou os pleitos contidos na resposta escrita à acusação, ocasião em que indeferiu os requerimento formulados pela defesa por constituírem mérito da causa, concluindo pelo não cabimento da rejeição da denúncia e do pedido de absolvição sumária por não se enquadrar nas hipóteses do art. 397 do CPP em decisão de ID 6338259.

Inconformado, o réu JOÃO DA CRUZ RODRIGUES manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, sustentando em
razões recursais
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal, sob o argumento de que não fazia parte do quadro societário da empresa denunciada à época das supostas fraudes descritas na exordial acusatória, pugnando, ao fim, pela declaração de existência de prova de que não concorreu para a infração penal, para que seja absolvido sumariamente nos termos do art. 397 do CPP (ID 6338260).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau refutou a tese de ilegitimidade passiva, pontuando ser incontroverso que o recorrente faz parte do quadro societário da empresa, sendo apontado como sócio com poderes de administração, e que embora alegue que ingressou na empresa em 24/11/2010, os fatos narrados na denúncia remetem ao ano de 2011, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de recebimento da denúncia em todos os seus termos (ID 6338263).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 6338264).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
não
conhecimento
do recurso em sentido estrito por
inadequação da via eleita
(ID 6996549).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o recorrente objetiva a
reforma da decisão que recebeu a denúncia
para que seja
absolvido sumariamente
, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal, vez que não fazia parte do quadro societário da empresa denunciada à época das supostas fraudes descritas na exordial acusatória.

O Órgão Ministerial de 2º Grau, em seu parecer, pontuou que
“o Recurso em Sentido Estrito não é a via apropriada para impugnar o recebimento da denúncia”
, pois
“dentre os incisos do art. 581 do CPP, não há qualquer previsão de cabimento em face de decisão interlocutória que admite formalmente a acusação proposta pelo Ministério Público. Ao contrário, só é possível impugnar pela via eleita a decisão que rejeita a denúncia”
, concluindo, assim, pelo não conhecimento por inadequação da via eleita.

Feito o balizamento dos argumentos jurídicos, constato que não foram atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, evidenciando que a via eleita pelo recorrente é inadequada.

No ponto, importante ressair que na via recursal
“o primeiro pressuposto objetivo é o cabimento, compreendido como a previsão legal da existência do recurso. Portanto, se a lei não prevê recurso contra determinada decisão, tal decisão é irrecorrível, o que, no entanto, não impede que a parte volte a questionar a matéria em eventual preliminar de futura e eventual apelação ou por meio de habeas corpus ou mandado de segurança
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. vol. único, 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1761).

Ressalte-se que, assim como sucede com os demais meios de impugnação, aplica-se ao recurso em sentido estrito a regra da taxatividade, entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta"
(
RMS 46.036/PE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).

Como é cediço, não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão de recebimento da denúncia, tendo a doutrina pátria assentado que “
o art. 581, I, do CPP prevê recurso em sentido estrito das decisões terminativas de não recebimento de denúncia ou queixa.

Em relação à decisão oposta, de recebimento da denúncia ou queixa, não cabe o recurso, podendo o acusado utilizar-se do habeas corpus com a alegação de falta de justa causa para a ação penal
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no processo penal: Teoria dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes: 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora RT, p. 170/171).

No caso em análise, o pleito recursal visa a reforma da
decisão de recebimento da denúncia
para que o réu seja absolvido sumariamente, sob o argumento de não concorreu para a infração penal. Não obstante, é consabido que as hipóteses previstas no art. 581 do CPP são taxativas, não cabendo a interposição de recurso em sentido estrito no presente caso, já que o recebimento regular da denúncia não está entre as hipóteses elencadas no artigo citado, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E REJEITOU PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ART. 581 DO CPP - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Da decisão que recebe a denúncia e rejeita o pedido de absolvição sumária manejado em resposta escrita à acusação não cabe recurso em sentido estrito por não estar as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 581 do CPP.
(TJMG - Recurso em Sentido Estrito n. 10388120036974001, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 16/05/2017, Câmaras Criminais/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/05/2017) (Grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ROL DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADO NO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do Recurso em Sentido Estrito quando a hipótese do caso em apreço não se encontra presente no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal.
(TJMS - RSE: 00158756520218120001, Campo Grande, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (Grifo nosso)

Desta forma, resta patente a inadequação da via eleita, tendo em vista que o tema central do presente recurso (decisão proferida pelo juízo monocrático que recebeu a denúncia apresentada pelo órgão ministerial de primeiro grau e rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte), não consta no rol taxativo do art. 581 do CPP.

Neste espeque, o recurso em sentido estrito em questão não preenche um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, o que evidencia que a via eleita pelo recorrente é inadequada, impondo-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
NÃO
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023